Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por outro lado, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis.
3. Nenhum vício relacionado à matéria de capitalização de juros. Suficientemente apreciada e solucionada a controvérsia com base nos argumentos apresentados pelas partes, na legislação de regência e na orientação jurisprudencial do STF e STJ. Expressamente analisados os dispositivos legais suscitados pela embargante. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugerem os embargantes, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embora o acórdão tenha mantido parcialmente a sentença de improcedência especificamente no tocante ao pedido de restituição de comissão de corretagem, a apelação havia sido interposta em face de sentença que julgou liminarmente o mérito da causa com fundamento no art. 322, I e II do CPC/2015, antes da citação e, portanto, da angularização a relação processual, razão de não terem sido estabelecidos, naquela ocasião, os honorários de sucumbência.
5. Diante do decaimento, mantida a condenação da autora/embargada quanto ao pagamento dos ônus sucumbenciais decorrentes do julgamento de improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem. Não tendo havido provimento jurisdicional de natureza condenatória, obedecendo à hierarquia estabelecida (art. 85, § 2° do CPC/2015), os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da restituição pretendida, que também corresponde ao proveito econômico indiretamente obtido com o julgamento liminar de improcedência desse pedido, cuja exigibilidade, no entanto, deverá permanecer suspensa (art. 98, § 3o do CPC/2015).
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.